Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS NO CONTRACHEQUE DO CONTRATANTE. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença foi omissa e obscura quanto ao tópico referente ao dano moral, uma vez que nada mencionou a respeito da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes mesmo com a comprovação de pagamento de todas as parcelas. Afirma que tem direito à indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros do Serasa. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. É incontroverso nos autos que o nome do requerente foi incluído nos cadastros de inadimplentes do Serasa por suposta dívida com a recorrida. Ademais, conforme corrobora o documento de ID 16637971, o nome do recorrente, de fato, foi incluído nos cadastros do Serasa em razão de suposta dívida no valor de R$18.689,00 referente ao contrato de no 1101911888006 celebrado com a recorrida. Todavia, conforme comprovam os contracheques apresentados aos autos pelo requerente (Ids 16639959 e seguintes), as parcelas do empréstimo consignado eram descontadas no contracheque do mesmo, de forma que nunca houve atraso no pagamento das parcelas. Ademais, o recorrido não trouxe aos autos qualquer comprovação da origem da dívida que gerou a inclusão do nome do autor nos cadastros do Serasa, de sorte que a referida inclusão foi indevida.
4. Desse modo, conforme o pacífico entendimento desta Turma Recursal, a inclusão e manutenção do nome do autor no cadastro do Serasa, em razão de cobrança ilícita, caracteriza dano moral na modalidade in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana, ensejando, assim, a responsabilização financeira do recorrido por tais danos. Ademais, não obstante a omissão na sentença quanto ao tema objeto do presente recurso inominado, cabe ressaltar que também deve ser mantida a decisão de ID 16637989 que determinou a exclusão do nome do autor no cadastro do Serasa.
5. Ratificando o posicionamento aqui adotado, quanto à condenação por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros do Serasa, cito os seguintes precedentes: (Acórdão 1231281, 07428929620198070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1166677, 07074157320188070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Nesse sentido, cabe frisar, ainda, que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. No caso em apreço, considerando o valor da inexistente dívida que gerou a negativação do nome do autor – R$18.689,00 – e a completa falta de razões para a inclusão do recorrente nos cadastros do Serasa, concluo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios elencados e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da presente data pelo índice INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais. Determino, ainda, à recorrida a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação desta decisão, a baixa do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais).
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.